Tribunal: TJDFT
Processo: 0735412-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARINA RODRIGUES DINIZ, em face à decisão da Vara Cível do Riacho Fundo, que rejeitou impugnação à penhora, apresentada em sede de cumprimento de sentença requerido por GLEBSON DE ARAUJO OLIVEIRA. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença prolatada em ação monitória, na qual MARINA foi condenada ao pagamento de R$ 7.921,33 (sete mil novecentos e vinte e um reais e trinta e três centavos). Realizada a pesquisa por meio do sistema Sisbajud, obteve-se o bloqueio de R$ 2.569,20 (dois mil quinhentos e sessenta e nove reais e vinte centavos) em depósitos bancários de titularidade da devedora. Na impugnação à penhora, a devedora sustentou que o saldo bloqueado gozaria da garantia da impenhorabilidade, por se tratar de produto de seu trabalho como autônoma, bem como não superaria o limite de 40 salários mínimos. A impugnação foi rejeitada, sob o fundamento de que a devedora não comprovou que os depósitos seriam remuneração pelo seu trabalho e porque haveria desvirtuamento da poupança, movimentada como conta corrente. Nas razões recursais, repristinou os mesmos argumentos da impugnação à penhora. Requereu efeito suspensivo “a fim de suspender os efeitos da decisão agravada” e, ao final, o provimento para reformar a decisão e “determinar o imediato desbloqueio dos valores, com a devolução das quantias à Conta Poupança” da agravante. Dispensado o preparo, uma vez que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença requerido por GLEBSON DE ARAÚJO OLIVEIRA em face de MARINA RODRIGUES DINIZ, tendo por base a sentença de fls. 25/26 (ID 62824962), proferida em ação monitória e transitada em julgado em 11/07/2018 (fl. 27 – ID 62824967). Até o momento, houve penhora da quantia de R$2.569,20 (fl. 51 – ID 79574409), via SISBAJUD, não sendo localizados outros bens da devedora. Em face de tal penhora, a executada apresentou a impugnação de fls. 84/88 (ID 98531457), no bojo da qual alega que tais valores são duplamente impenhoráveis. Primeiro, porque se trata de aplicação em caderneta de poupança e, segundo, porque são fruto do seu trabalho como vendedora autônoma. Assim, requereu a imediata liberação do bloqueio. Ofereceu, ainda, proposta de acordo e requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A análise dos documentos juntados pela autora revela o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual defiro-o. Ressalto que a gratuidade concedida não se estende à fase de conhecimento, tendo seus efeitos limitados a esta fase executiva. Assim, mostra-se exigível a verba de sucumbência a que condenada a ré na sentença em execução. Quanto à impugnação à penhora apresentada às fls. 84/88 (ID 98531457), não merece ser acolhida. No que se refere ao argumento de que os valores ali depositados seriam oriundos do trabalho da devedora, não há nenhuma prova do alegado. Não há prova sequer da época em que tais verbas teriam sido auferidas pela parte executada. Igualmente, a requerida não logrou êxito em demonstrar o caráter de aplicação dos referidos valores, a fim de atrair a incidência do art. 833, inciso X, do CPC, uma vez que o extrato colacionado na petição de fls. 84/88 (ID 98531457 – p. 2), evidencia que a conta no 13- 000521127 é movimentada como se conta corrente fosse, com a realização de sucessivos saques. Some-se a isso que a autora não comprovou a existência de conta corrente vinculada ao seu nome, o que reforça a conclusão de que a sua conta poupança teve a finalidade desvirtuada. Consoante entendimento jurisprudencial, “admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC quando resta comprovado que a conta poupança é movimentada, na verdade, como conta corrente. (...)” (Acórdão no 1228718, 07213134320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora (fls. 84/88 – ID 98531457), mantendo integralmente a constrição levada a efeito às fls. 47/48 (ID 79574409), no valor de R$2.569,20. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará/ofício de levantamento em favor do exequente, GLEBSON DE ARAÚJO OLIVEIRA, no valor de R$2.569,20, quantia bloqueada em 20/01/2021, via SISBAJUD (fl. 51 – ID 79574409). Advogado com poder para receber e dar quitação: ADAIAS MARQUES SANTOS, fl. 08 (ID 62823742). Faculto ao exequente a indicação, no prazo de quinze dias, de conta para transferência do valor. No mesmo prazo, deverá apresentar planilha de cálculo atualizada, descontando-se os valores levantados, bem como indicar os meios necessários à satisfação de seu crédito. Outrossim, deverá se manifestar sobre a proposta de acordo feita pela executada. A inércia do credor ensejará a suspensão do processo, conforme art. 921, inciso III e § 1o, do CPC.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A recorrente anexou aos autos cópia do extrato bancário, nos quais restariam comprovados depósitos e transferências de pequena monta, bem como o bloqueio judicial de R$ 2.569,20 (dois mil quinhentos e sessenta e nove reais e vinte centavos) A questão afeta a eventual afastamento da impenhorabilidade da caderneta de poupança até 40 salários mínimos, em razão do desvirtuamento da poupança utilizada como conta-corrente, constitui tese superada no âmbito jurisprudencial. Segundo entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do saldo em caderneta de poupança até 40 salários mínimos se estende às demais aplicações financeiras e também ao saldo em conta-corrente, como forma de garantia do mínimo existencial ao devedor: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO SATISFATORIAMENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 7 DO STJ. PENHORA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Dissídio jurisprudencial foi demonstrado satisfatoriamente mediante o cotejo analítico de julgado baseado em semelhante moldura fática. 3. Este Superior Tribunal entende que a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a possibilitar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC, motivo pelo qual não há falar em aplicação da Súmula no 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 5. A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021) A proteção comporta exceção somente para garantia da execução de pensão alimentícia ou se comprovada a má-fé do devedor. Lado outro, há risco iminente de dano grave, uma vez que o juízo já determinou o pagamento ao credor. Assim, a medida recomendável no momento é a manutenção do bloqueio judicial, suspendendo-se tanto o pagamento ao credor, quanto a restituição à agravante, até julgamento definitivo pelo Colegiado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para conferir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do pagamento ao credor, mantendo-se o saldo bloqueado até julgamento pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 08 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator